Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-51.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (RECORRENTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1002133-51.2019.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALESSANDRO NICOLI

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCARREGAMENTO EM LOCAL DIVERSO AO INFORMADO NA NOTA FISCAL. MULTA E ICMS. NOTA FISCAL COM DESTINO DIVERSO DENTRO DO MESMO ESTADO. AUSÊNCIA DE CARTA DE CORREÇÃO DO ENDEREÇO DE DESTINO. ENTREGA COMPROVADA. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 355, DO RICMS/2014. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por ALESSANDRO NICOLI, objetivando a anulação do TAD n.
1133390-4
, bem como fosse afastada a incidência da Multa fixada de acordo ao previsto no artigo 45, inciso III, Alínea “a” da Lei 7.098/98 ou fixado em percentual previsto ao artigo 47-E instituído pela Lei 10.978/2019.

2. Pois bem, o Recorrente foi autuado no dia 06 de fevereiro de 2018, por estar transportando mercadoria com destinatário diverso do que constava no documento fiscal.

3. Em razão disso, foi lavrado o TAD n. 195882, com a imposição do pagamento de ICMS no valor de R$ 10.795,00 (dez mil, setecentos e noventa e cinco reais) e multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) no valor de R$ 31.750,00 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 42.545,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

4. Não se mostra legal, a autuação, com a aplicação de multa pelo Fisco, se o descarregamento de mercadoria se deu em local diverso do descrito na nota fiscal, contudo, ao mesmo destinatário, sendo comprovado o descarregamento da mercadoria com base no documento fiscal inicialmente emitido.

5. Se a alteração da cidade de destino, ainda que sem a Carta de Correção, mas dentro do mesmo Estado, não implicou na mudança do destinatário, não há ilegalidade no documento fiscal apresentado.

6. Desta feita, entendo por declarar nulo lançamento fiscal objeto destes autos.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por ALESSANDRO NICOLI, objetivando a anulação do TAD n. 1133390-4, bem como fosse afastada a incidência da Multa fixada de acordo ao previsto no artigo 45, inciso III, Alínea “a” da Lei 7.098/98 ou fixado em percentual previsto ao artigo 47-E instituído pela Lei 10.978/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência apenas para reduzir o percentual da multa de 50% para 30%, referente ao TAD n.o 1133390-4.

O Recorrente ALESSANDRO NICOLI interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes no sentido de declarar a nulidade do TAD n.o 1133390-4.

O Recorrido apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Da análise dos autos, verifico que no TAD 1133390-4 consta que a Recorrente foi autuada diante da constatação de que a mercadoria teria destino diverso daquele indicado na documentação fiscal apresentada, consequentemente, estaria a mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo.

De acordo com as informações complementares constantes no TAD, restou apurado que a mercadoria foi entregue em local diverso, pois a empresa destinatária da carga não aceitou recebe-la em Sinop/MT e encaminhou o motorista a outro armazém situado em Sorriso/MT, também da destinatária.

Não se mostra legal, a autuação, com a aplicação de multa pelo Fisco, se o descarregamento de mercadoria se deu em local diverso do descrito na nota fiscal, contudo, ao mesmo destinatário, sendo comprovado o descarregamento da mercadoria com base no documento fiscal inicialmente emitido, conforme se infere do ID n. 55645451.

Desta forma, como a alteração da cidade de destino da mercadoria não implicou na mudança do destinatário, razão pela qual, deve ser anulado o lançamento fiscal no 1133390-4, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 195882.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem para declarar a nulidade lançamento fiscal no 1133390-4 de 17/07/2019, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 195882 realizada em 06/02/2018.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022